Tribunal: TJES
Processo: 5038910-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acessão; Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038910-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5038910-28.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: MAYKON JUNIOR PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE CONSORCIADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de ação proposta por MAYKON JUNIOR PINTO em face de COOPERATIVA MISTA ROMA e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, alegando, em síntese, que celebrou contrato com a ré para aquisição de bem imóvel via cota de consórcio, mediante promessas de contemplação imediata, desde que houvesse pagamento de valor estipulado na entrada, o que não ocorreu, razão pela qual requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, e alternativamente, a nulidade do negócio jurídico celebrado, nulidade de cláusulas quanto ao tempo de restituição, taxa de administração proporcional e cláusula penal, bem como a indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente em parte os pedidos nos seguintes termos:
“Sendo assim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,10 %, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.”

3. O presente recurso inominado foi interposto pela requerida
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
oportunidade em que se limitou a alegar preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade passiva, sem adentrar ao mérito.

4. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

5. Pois bem, o recurso não merece prosperar. A tese da parte recorrente é de que o grupo 1002 seria administrado exclusivamente pela Cooperativa Mista Roma, não havendo vínculo jurídico ou sucessão de responsabilidades, tampouso solidariedade entre as empresas.

6. Via de regra, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no art. 278, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76).

7. Entretanto, há diversas disposições normativas que preveem a solidariedade entre as sociedades consorciadas, como, por exemplo, a responsabilidade derivada de relação de consumo, por força do art. 28, § 3º, do CDC, totalmente aplicável ao caso, tendo em vista a necessidade de se ampliar a defesa do consumidor, quando diante das relações comerciais de empresas consorciadas, que muitas vezes deixam de observar os direitos básicos do consumidor.

8. Entendo que, não obstante a recorrente alegue que não adquiriu cotas do grupo 1002, ao qual pertence a parte recorrida consumidora, a substituição decorrente da transação comercial entre as requeridas não desvincula a relação jurídica havida entre a consorciada substituída e os contratantes dos serviços, pois criam obrigações para as empresas consorciadas, sem afetar a responsabilidade da Concessionária (Consórcio) perante os usuários do serviço (consumidores).

9. Este entendimento se coaduna com a jurisprudência o STJ, conforme decidido em caso semelhante:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA. ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSORCIADAS. ART. 28, § 3º, DO CDC. ILEGITIMIDADE DO PRÓPRIO CONSÓRCIO. 1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de atropelamento por ônibus do transporte público coletivo. 2. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se as sociedades integrantes de consórcio para a prestação de serviço de transporte coletivo urbano, assim como o próprio consórcio, respondem solidariamente por acidente envolvendo ônibus de propriedade exclusiva de uma das empresas consorciadas. 3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 535 do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Como regra geral, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no art. 278, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76).
6. Essa regra, no entanto, não é absoluta, havendo no ordenamento jurídico diversas normas que preveem a solidariedade entre as sociedades consorciadas, notadamente quando está em jogo interesse que prepondera sobre a autonomia patrimonial das integrantes do consórcio.
7.
Na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3º, do CDC. Essa exceção em matéria consumerista justifica-se pela necessidade de se atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização.
8. Não obstante, é certo que, por se tratar de exceção à regra geral, a previsão de solidariedade contida no art. 28, § 3º, do CDC deve ser interpretada restritivamente, de maneira a abarcar apenas as obrigações resultantes do objeto do consórcio, e não quaisquer obrigações assumidas pelas consorciadas em suas atividades empresariais. 9. Ademais, a exceção em comento não alcança o próprio consórcio, que apenas responderá solidariamente com suas integrantes se houver previsão contratual nesse sentido.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)”

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)